Tribunal: TJDFT
Processo: 0726645-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726645-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS FILHO REU: DISTRITO FEDERAL V I S T O S ETC. Tendo em vista o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, concedo ao Autor o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste acerca da ocorrência de decadência (art. 975, caput, do CPC) de seu direito à rescisão do julgado objeto da presente Ação Rescisória, tendo em vista que o trânsito em julgado se deu em 20/09/2017 (Doc. Num. 28310513 – Pág. 80). I. Brasília - DF, 27 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador